Tribunal: TJMMG
Processo: 1000016-46.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000016-46.2019.9.13.0002 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PUNIÇÃO DISCIPLINAR COM FUNDAMENTO NO INCISO XII DO ART. 13 DA LEI 14.310/2002 - A CONDUTA SUPOSTAMENTE ATRIBUÍDA AO ORA APELADO NÃO RESTOU COMPROVADA - SUPOSTAS “TERMINOLOGIAS PEJORATIVAS”, SE EXISTENTES, FORAM ESCRITAS PELOS ADVOGADOS CONTRATADOS PELO MILITAR - ACUSAÇÃO GENÉRICA - NÃO ESPECIFICOU QUAIS SERIAM AS TERMINOLOGIAS PEJORATIVAS UTILIZADAS - PUNIÇÃO LASTREADA EM FATOS NÃO NARRADOS QUANDO DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDAM Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Ricardo Caitano da Silva, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a sentença proferida em Primeiro Grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença que acolheu as pretensões do autor e anulou a punição disciplinar decorrente do processo administrativo disciplinar nº 120.549/18/CPM. O apelado propôs a presente ação ordinária informando que recebeu uma comunicação de que seria movimentado do Município de Governador ValadaresTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 para Materlândia, por necessidade do serviço. Disse que, ao receber a notícia, impetrou, por meio de advogado constituído, um mandado de segurança que tornou nulo o ato de movimentação. Afirmou o apelado que após ajuizar o mandado de segurança, foi inaugurado o processo administrativo disciplinar 120.549/18/CPM, cuja portaria imputou ao mesmo a violação ao disposto no inciso XII do art. 13 da Lei 14.310/2002 (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública). Verifica-se na cópia do ato de sanção constante à fl. 10 do ID 166964 que o apelado foi punido pelo seguinte fato: “Conforme apurado na SAD n. 120.549/18-CPM, o defensor constituído pelo militar, conforme procuração à fl. 34, utilizou terminologias pejorativas e se referiu de modo depreciativo, bem como atribuiu a prática de crimes de abuso de autoridade e de improbidade administrativa ao Cel PM M.F., então comandante da 8ª RPM, em petição de mandado de segurança, datada de 20/09/2018, contra ato de transferência do militar exarado pelo oficial.” Afirmou o ora apelado em sua petição inicial que a instauração da sindicância seria ilegal, pois, de acordo com os artigos 7º e 32, ambos da Lei 8.906/94, o advogado é responsável por eventual excesso praticado na profissão e que o Comandante da 8ª RPM ofertou queixa-crime contra os advogados, entretanto, o parecer do Ministério Público foi pelo arquivamento tendo em vista a inexistência de excesso de linguagem na petição inicial do mandado de segurança. Aduziu ainda o autor em sua petição inicial que o Comandante da 8ª RPM também representou contra os advogados que subscreveram o mandado de segurança junto à Ordem dos Advogados do Brasil e ainda ajuizou ação de indenização por dano moral contra os mesmos e que todos estes procedimentos foram arquivados. Por fim, disse o autor que o ato punitivo está dissociado de sua finalidade e que lhe é assegurado pela Constituição da República o acesso ao Poder Judiciário,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sendo ilegal a manutenção do processo punitivo em seu desfavor. Com tais razões, o autor, ora apelado, requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse suspendida a tramitação do processo administrativo punitivo e, ao final, fosse declarado nulo o processo disciplinar. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita, estabelecendo como valor da causa a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O pedido de justiça gratuita foi deferido, conforme decisão constante no ID 166965, e na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (ID 166930), afirmando que de acordo com os artigo 307 e 481, ambos do MAPPA (Manual de processos e procedimentos administrativos das instituições militares do Estado de Minas Gerais), o militar é responsável solidário pelo que é dito por seu defensor constituído e que o mesmo não pode se valer do recurso para fazer afirmação depreciativa em relação a outro militar. Disse ainda que o procedimento transcorreu com observância aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e que o ora apelante não comprovou qualquer vício no procedimento disciplinar. Por fim, o réu alegou que a apreciação judicial deve se restringir à legalidade do ato administrativo e que no caso concreto, todos os atos foram praticados dentro dos limites da estrita legalidade. Com tais razões, pugnou o Estado de Minas Gerais pelo não acolhimento das pretensões do autor, bem como fosse o mesmo condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O autor juntou aos autos no ID 166911 e ID 166963, a cópia da sentença que homologou a desistência da ação de indenização por danos morais proposta pelo então Comandante da 8ª RPM contra os subscritores do mandado de segurança e cópia da decisão proferida pela Ordem dos Advogados do Brasil arquivando a reclamação elaborada pelo mesmo oficial contra os defensores do apelado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu a sentença constante no ID 166953, julgando procedentes as pretensões do autor. Disse o magistrado que a responsabilidade pelo eventual uso de palavras ofensivas por advogado em peças por ele produzidas, são apenas destes e que, no caso concreto, a parte não outorgou o mandato para que fosse utilizadas as palavras consideradas ofensivas. Com tais razões, condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §§2º e 3º do art. 85, do CPC. Devidamente intimado, o Estado de Minas Gerais recorreu da sentença (ID 166908), requerendo a reforma da decisão recorrida para que seja mantido o ato disciplinar, argumentando que “se o apelado não queria responder pelo que manifestou o advogado nos autos do Mandado de Segurança, não deveria ter lhe outorgado poderes por meio de uma procuração.” O apelado apresentou as suas contrarrazões requerendo seja negado provimento ao presente recurso (ID 166905). É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, com a manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que acolheu as pretensões do ora apelado e anulou o processo administrativo disciplinar. Verifica-se nos autos que o apelado foi punido, com fundamento no inciso XII do art. 13 da Lei 14.310/2002, por supostamente ter praticado a transgressão disciplinar de natureza grave consistente em referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública, pela redação dada por seu advogado em ação judicial. Inicialmente, cabe destacar que a conduta supostamente atribuída ao ora apelado não restouTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 comprovada, mormente porque restou incontroverso nos autos que as supostas “terminologias pejorativas”, se existentes, foram escritas pelos advogados contratados pelo militar em petição inicial de ação judicial. Portanto, entendo ser impossível atribuir ao militar conduta praticada por terceiro, ainda que em sua representação por meio de mandato. Ainda que superado este óbice intransponível de punição do militar por ato de terceiro, certo é que a acusação formulada é genérica e não especificou quais seriam as terminologias pejorativas utilizadas, o que, a meu ver, viola o princípio da ampla defesa e o § 1º do art. 56 da lei 14.310/2002, que dispõe que a comunicação será clara, concisa e precisa e conterá os dados que permitam identificar o fato e as pessoas ou coisas envolvidas, bem como o local, a data e a hora da ocorrência. Não bastasse estes vícios que comprometem o ato punitivo, verifico também que a punição foi lastreada em fatos não narrados quando da instauração do processo disciplinar. Embora a portaria que inaugurou o processo disciplinar tenha informado apenas que “os postulantes excederam nas terminologias utilizadas na inicial anexa, e se referiram de modo depreciativo ao comandante da 8ª RPM” (fl. 04 do ID 166961), o ato punitivo constante à fl. 10 do ID 166964 informou que: “o defensor constituído pelo militar, conforme procuração à fl. 34, utilizou terminologias pejorativas e se referiu de modo depreciativo, bem como atribuiu a prática de crimes de abuso de autoridade e de improbidade administrativa ao Cel PM M.F...”. Portanto, há nítida incongruência entre os fatos articulados na portaria e aqueles utilizados como fundamento para a punição do militar, pois evidente que houve um acréscimo de fatos à acusação, sem qualquer oportunização de defesa. Enquanto a portaria a acusação mencionou apenas excessos nas terminologias contidas na petição inicial, o ato punitivo registra também como fato considerado transgressivo a suposta menção, na mesma petição, de que o então Comandante da 8ª RPMTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 teria praticado abuso de autoridade e improbidade administrativa. Assim, a ausência de correção entre a acusação e a punição acarreta em nulidade desta. Por fim, cabe destacar que nem mesmo os patronos no apelado, que subscreveram a ação de mandado de segurança, foram punidos criminalmente ou pela Ordem dos Advogados do Brasil, conforme se verifica nos documentos constantes nos IDs 166967 e 166963, restando, pois, evidente a ausência de qualquer transgressão disciplinar praticada pelo apelado. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Nos termos do disposto no §§ 1º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do e. desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de julho de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato